Tribunal: STF
Processo: HC 100093
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Surge a adequação do habeas corpus pelo simples fato de, na inicial, veicular-se a existência de ato discrepante da ordem jurídica, a alcançar, direta ou indiretamente, a liberdade de ir e vir.



    HABEAS CORPUS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO. Estando a decisão interlocutória, proferida no habeas, baseada na circunstância de repetir-se pedido anterior, não tendo sido juntado documento indispensável ao exame e ao acolhimento do pleito de concessão de liminar, revela-se a improcedência da impetração formalizada no Supremo.